Tribunal: TJMT
Processo: 0016554-13.2014.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRETENSA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA EXTREMA. ESPANCAMENTO COLETIVO SEGUIDO DE MORTE. AGRESSÕES MÚLTIPLAS COM MURROS, CHUTES, PAULADAS E PEDRADAS. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegam ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questão em discussão:
Existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Possibilidade de afastamento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, na fase de pronúncia.
III. Razões de decidir:
A materialidade do crime foi demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas documentais e testemunhais.
Os indícios de autoria restaram evidenciados pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, incluindo confissão parcial de um dos recorrentes e relatos de testemunhas presenciais.
O crime foi cometido com brutalidade extrema, mediante múltiplos golpes com murros, chutes, pauladas e pedradas, resultando em lesões graves que levaram a vítima a óbito.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessária a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal da responsabilidade penal (AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).
As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, uma vez que os elementos probatórios indicam que a vítima sofreu agressões prolongadas e foi atacada sem possibilidade de defesa, circunstâncias que devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se justifica quando estas forem completamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença (STJ - AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma).
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso desprovido. Mantida a sentença de pronúncia, submetendo os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese firmada:
Na fase de pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência no julgamento do mérito.
Dispositivos legais citados: Código Penal, art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudências relevantes:
STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.
STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018.
TJMT, Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece a exclusão de qualificadoras na pronúncia apenas quando manifestamente improcedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016554-13.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 036.996.691-06 (RECORRENTE), CARLOS ROGERIO PINTO BRASIL - CPF: 709.644.911-68 (ADVOGADO), SILVIO JUNIOR FERREIRA SILVA - CPF: 012.730.521-10 (RECORRENTE), MANOEL SILVA DA CONCEICAO - CPF: 037.459.143-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
P
RETENDID
A

A IMPRONÚNCIA
.

IMPROCEDÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
DEMONSTRADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.

PRETENSA EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS
DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

INVIABILIDADE.
VIOLÊNCIA EXTREMA. ESPANCAMENTO COLETIVO SEGUIDO DE MORTE.
AGRESSÕES MÚLTIPLAS COM MURROS, CHUTES, PAULADAS E PEDRADAS.
EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 29, do Código Penal
, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. Alegam ausência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia e, subsidiariamente, requerem o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
Questão em discussão:

Existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Possibilidade de afastamento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
na fase de pronúncia.

III.
Razões de decidir:

A materialidade do crime foi demonstrada por boletim de ocorrência, laudo pericial e demais provas documentais e testemunhais.

Os indícios de autoria restaram evidenciados pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, incluindo confissão parcial de um dos recorrentes e relatos de testemunhas presenciais.

O crime foi cometido com brutalidade extrema, mediante múltiplos golpes com murros, chutes, pauladas e pedradas, resultando em lesões graves que levaram a vítima a óbito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende
que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo necessária a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal da responsabilidade penal (
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).

As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, uma vez que os elementos probatórios indicam que a vítima sofreu agressões prolongadas e foi atacada sem possibilidade de defesa, circunstâncias que devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se justifica quando estas forem completamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença
(
STJ -
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma
).

IV.
Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido.
Mantida a sentença de pronúncia, submetendo os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese firmada:

Na fase de pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência no julgamento do mérito.

Dispositivos legais citados:

Código Penal, art. 121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudências relevantes:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021;
STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018;
TJMT, Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SILVIO JUNIOR FERREIRA SILVA e FABIO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da Ação Penal no 0016554-13.2014.8.11.0042, que os pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos III e IV,
c.c
. artigo 29, ambos do Código Penal, sujeitando-os a julgamento perante o Tribunal do
Júri.

Em suas razões recursais
,
FABIO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA e
SILVIO JUNIOR FERREIRA SILVA postula
m
a impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, requer
em
o afastamento das qualificadoras do crime de homicídio qualificado (meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença de
pronúncia.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
“
decisum
”
objurgado, conforme se observa no Id. 245438396.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
interposto.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
No dia 01 de março de 2014, por volta das 22hs, na via pública da Rua
Loremberg
, esquina com a Rua das Crianças, situada no Bairro Novo Paraíso Il, nesta Capital, os denunciados, o adolescente Luiz Henrique Arruda
Ponoceno
(à época dos fatos), e terceiras pessoas ainda não identificadas, previamente ajustados e com unidades de desígnios, mataram a vítima Manoel Silva da Conceição, com murros, chutes, pauladas e pedradas, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia acostado às fis. 21/31, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a testemunha Daniel do
Bomdespacho
da Cruz estava em sua residência, momento em que ouviu alguns gemidos de socorro, originários de uma casa ao lado da sua. Ao verificar o que estava ocorrendo, deparou-se com a Senhora
Jocinilia
, genitora do denunciado FABIO, deitada de bruços, nua e alcoolizada.

Ato contínuo, a referida testemunha avisou os filhos da

Senhora
Jocinilia
, que imediatamente dirigiram-se ao local. Na ocasião, indagada acerca do que tinha acontecido, ela disse que teria sido vítima de uma suposta tentativa de estupro e que Manoel Silva da Conceição seria o autor.

Na sequência, o denunciado FABIO logrou êxito em encontrar a vítima Manoel Silva da Conceição, na aludida via pública, razão pela qual terceiros ainda não identificados e os denunciados agrediram-na com chutes, murros, pauladas e pedradas, provocando a sua morte.

(...)
No curso das investigações, descortinou-se que a vítima também teria tentado estuprar a adolescente Jennifer Victória, filha do denunciado SILVIO.

Verifica-se às fls. 108/110, que o denunciado SILVIO JUNIOR FERREIRA SILVA confessou ter participação da empreitada criminosa.

De acordo com as provas produzidas nos autos, os denunciados agrediram a vítima Manoel de forma brutal e covarde, demonstrando
requintes de crueldade
e revelando extrema perversidade dos SEUS comportamentos.

Além disto, os denunciados empregaram recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque foi feito de inopino, por várias pessoas, sem que ela pudesse esboçar reação de defesa.

Por fim, consigna-se que, os denunciados praticaram atos típicos de execução sumária e linchamento, sem ao menos confirmarem a veracidade dos delitos de tentativa de estupro, os quais, segundo o relatório de investigação policial de fls. 122/127, na verdade, não ocorreram..
.
” (Sic
– id. 245437672
)
.

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o
magistrado
singular pronunciou o
s
recorrente
s
pela prática do crime previsto no artigo
121,
§ 2o incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos
do Código Pena
l
.

Irresignado,
o
s recorrentes
Fábio Júnior de Almeida Silva
e
Silvio Júnior Ferreira Silva
, por sua vez, requerem a reforma da decisão, sob o argumento de inexistência de suporte probatório apto a comprovar a autoria do crime, e, subsidiariamente, pleiteiam o afastamento das qualificadoras pelos mesmos fundamentos.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade
emerge

do
boletim de
o
corrência
no

2014.59677 / 2014.59099
,

laudo pericial no
1.9067.1.2014.56248-01
,
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa
,
e

relatório de investigação
, todos de id. 245437672 e 245437673, bem como,
pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
s
recorrente
s

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Foi declarada
a
revelia do recorrente
Silvio Ferreira Silva
, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal, uma vez que não foi localizado para ser intimado.

Contudo,
em seu interrogatório na fase policial,
Silvio
confirmou que viu Fábio agredindo a vítima com paus e pedras e que, diante da cena, também passou a desferir chutes e socos. Sua tentativa de minimizar sua participação, afirmando que não tinha intenção de matar a vítima, não se sustenta diante da brutalidade da agressão e da sequência de atos praticados, os quais foram decisivos para a consumação do homicídio.

Na fase inquisitiva,
Fábio Junior de Almeida Silva
n
egou os fatos.

Em Juízo, o
acusado
optou
por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio.

A testemunha

Jenniffer
Victória Gonçalves da Silva

esclareceu,
na fase inquisitorial,
que
viu a vítima sendo espancada por um grupo de pessoas, incluindo seu padrasto, Silvio Júnior Ferreira Silva, conhecido como "
Jucão
". Em juízo, tentou minimizar a participação
do padrasto
nos fatos, mas confirmou que ele esteve no local durante a execução do crime e que relatou em casa que presenciou a agressão.

Jocinilia
Rodrigues de Almeida
, mãe de Fábio Júnior de Almeida Silva,
afirmou que seu filho relatou que haviam "pegado o cara que fez isso com a senhora", sugerindo seu envolvimento direto na execução do linchamento. Em
juízo
neg
o
u
ter presenciado os fatos.

O depoimento de
Daniel do
Bomdespacho
da Cruz
é igualmente relevante. Ele relatou que foi quem chamou os filhos de
Jocinilia
para socorrê-la quando a encontrou nua e aparentemente alcoolizada. Narrou que, em seguida, ouviu comentários de que Fábio Júnior teria matado um homem a pedradas, versão que circulava no bairro
,
à época dos fatos. Embora tenha tentado se esquivar de declarações mais comprometedoras, admitiu que a reputação de Fábio Júnior na comunidade era de alguém temido, o que fortalece a tese de sua participação no crime.

O investigador de polícia
Orlando Lucas dos Santos
detalhou as investigações realizadas, esclarecendo que os réus foram identificados por testemunhas que, por medo de represálias, preferiram não se identificar formalmente, mas confirmaram a autoria dos fatos. Relatou que a vítima, um trabalhador recém-chegado à cidade, desconhecia a região onde foi morto e, ao tentar fugir da turba que o perseguia, acabou encurralado e violentamente espancado.

Ressaltou ainda que os principais motivadores do linchamento eram Fábio Júnior de Almeida Silva (Fabinho) e Silvio Júnior Ferreira Silva (
Jucão
), os quais estavam entre os mais exaltados durante a execução do
crime.

Confirmou ainda que não houve comprovação da alegada tentativa de estupro que teria motivado a agressão, tratando-se de uma versão posteriormente desmentida pelas testemunhas e pela ausência de elementos técnicos que a confirmassem.

A versão apresentada pelos acusados, de que apenas estavam no local e não participaram ativamente do homicídio, não se sustenta diante do conjunto probatório. Além das testemunhas que apontam diretamente para a participação de ambos, há a confissão parcial de Silvio Júnior e as contradições nas declarações da mãe de Fábio, que inicialmente confirmou sua presença no local, mas depois buscou afastá-lo da cena do crime.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são convergentes quanto à participação ativa dos acusados no homicídio.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.
A materialidade do crime em análise encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, certidão de óbito e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam a prática do homicídio. Quanto
os indícios suficientes de autoria
emergem da prova oral colhida durante a instrução, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais e policiais, bem como
,
declarações prestadas pelos próprios acusados.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório constante dos autos é robusto, indicando a presença dos elementos mínimos necessários para a admissibilidade da acusação.

A confiss
ão parcial

do
acusado

Silvio Júnior Ferreira Silva
, inclusive, apontando a participação do corréu,
na fase policial,
corroboradas pelos depoimentos de testemunhas e pelas provas documentais e periciais, apresentam elementos que indicam a participação dos recorrentes no delito em questão.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída aos recorrentes em relação ao crime que lhes foi imputado, o que torna inviável
o acolhimento da tese de impronúncia. Assim, os recorrentes devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito,
cito a
jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça
sobre o tema
:

“
[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro

societate
. [...]
”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
.
.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

“in
casu
”
, em relação à
qualificadora do meio cruel
, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que a vítima,
sofreu múltiplos golpes contundentes na região da cabeça e do corpo, com fraturas e lesões compatíveis com agressões prolongadas e repetidas, evidenciando sofrimento exacerbado antes do óbito
, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à q
ualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítim
a, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima foi
cercada, contida e agredida violentamente, com golpes sucessivos de pedras, paus, murros e chutes
,
assim,
brutalmente atacada por um grupo de pessoas, sem possibilidade de reação ou fuga,
sem lhe oferecer qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
s
réu
s

FÁBIO JÚNIOR DE ALMEIDA SILVA
e
SILVIO JÚNIOR FERREIRA SILVA

e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, m
a
ntendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025